Tribunal: TJDFT
Processo: 0723762-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DO BANCO REQUERIDO. NÃO CUMPRIDO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Impugnada a existência de contratação de cartão de crédito pelo consumidor, incumbia à instituição financeira comprovar a sua realização por meio da apresentação de instrumento contratual ou de outra prova idônea que demonstrasse o consentimento do consumidor.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, que se presumem.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.